Tribunal: CARF
Processo: 10480.909547/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.909547/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.981 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2022
Recorrente
PERNAMBUCO CONSTRUTORA EMPREENDIMENTOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2008 a 31/07/2008
ERRO NA ALOCAÇÃO DE PAGAMENTO. DIREITO CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
Comprovado mediante diligência que o Darf informado na declaração de
compensação estava disponível para quitação dos débitos confessados no
montante requerido, é de se reconhecer o direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o direito creditório nos termos do relatório de
diligência.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard – Presidente em Exercício e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(suplente convocado), Walker Araujo, Carlos Delson Santiago (suplente convocado), Jose
Renato Pereira de Deus, Fábio Martins de Oliveira, Denise Madalena Green, Mariel Orsi
Gameiro e Larissa Nunes Girard (Presidente em Exercício). Ausente o conselheiro Gilson
Macedo Rosenburg Filho.

Relatório
Trata o processo de Declaração de Compensação de Cofins no valor original de
R$ 32.304,28, não homologada porque o Darf informado fora utilizado na quitação de outros
débitos, relativos ao ano de 2010, conforme tabela a seguir.
No DO PAGAMENTO VALOR ORIGINAL
TOTAL
PROCESSO(PR)/ PERDCOMP(PD)/
DÉBITO(DB)
VALOR ORIGINAL UTILIZADO
5120330171
87.498,18 Db: cód 2172 PA 31/07/2008
48.332,46

Db: cód 2172 PA 31/07/2010
39.165,72

VALOR TOTAL
87.498,18
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.909547/2012-12
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.981 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.909547/2012-12

Em sua Manifestação de Inconformidade, o contribuinte alegou que os débitos de
julho/2010 foram quitados por meio de Darf da própria competência, o que se podia constatar
pela folha da DCTF e do Darf de julho/2010 juntados ao processo.
Considerada improcedente a Manifestação de Inconformidade, no julgamento de
segunda instância o Colegiado decidiu pela conversão do julgamento em diligência para
averiguar eventual erro na emissão do Despacho Decisório, tendo em vista que: i) na DCTF
retificada anteriormente ao Despacho constava o pagamento dos débitos de 2010 por meio de
Darf próprio, também juntado ao processo; e ii) que a DRJ juntou tela de sistema que confirmou
os valores da DCTF e que os débitos da competência julho/2008 eram de apenas R$ 48.332,46.
Cientificado do resultado da diligência, o contribuinte não se manifestou e o
processo foi devolvido a esta relatora para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
Trata-se de analisar o resultado da diligência, cujo trecho de interesse transcrevo:
3. No caso concreto, em consulta aos sistemas informatizados RFB (fls.144 a 148),
percebe-se que o sistema equivocadamente alocou ao débito COFINS, cód. rec.
2172, PA 07/2010, no valor R$ 64.649,07 (DCTF n.£' 100201020121821677722,
entregue em 30/01/2012), a quantia de R$ 39.165,72 correspondente ao DARF de
outro período de apuração, 31/07/2008, sob registro 5120330171-9, arrecadado em
17/10/2008, valor total R$ 87.498,18, o que resultou na indisponilidade total do
pagamento para aproveitamento em crédito na DCOMP em análise.
4. Isso teria sido evitado se o sistema estivesse alocado a esse débito COFINS PA
07/2010 seu pagamento correspondente no valor disponível de R$ 64.649,08 relativo ao
DARF sob registro pagamento n.£' 4990960432-3, PA 31/07/2010, arrecadado em
25/08/2010, valor total R$ 137.932,24. Há de se registrar que consta no sistema SCC
utilização parcial deste pagamento no valor de R$ 73.283,16, reservada à DCOMP n.£'
07800.81150.300112.1.3.04-0762, homologada. Ou seja, sobrou justamente a diferença
(R$ 137.932,24- R$ 73.283,16) não utilizada ou disponível de R$ 64.649,07, que
deveria ter sido vinculada ao débito COFINS, PA 07/2010.
5. Assim, como demonstrado, está claro que, se não houvesse a alocação errônea, o
sistema teria procedido à homologação da DCOMP em apreço, em razão da
disponibilidade citada. (grifado)
Constata-se que houve realmente um erro de sistema, que alocou parte do Darf
pago em 2008 a um período de 2010, cujos débitos já tinham sido quitados por meio de Darf
próprio. Assim, assiste razão à recorrente quanto ao valor disponível para compensação.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reconhecer o
direito creditório nos termos do relatório de diligência.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 158
DF CARF MF
Original